Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NO RECURSO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu embargos de declaração que impugnava decisão que conheceu de recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento de preparo.
1.2. O agravante alegou ter requerido a gratuidade de justiça nas razões do recurso inominado; contudo, a análise dos autos demonstrou inexistência de tal pedido.
1.3. O recurso inominado foi considerado deserto e o agravante interpôs agravo interno visando reformar a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade formulado apenas na petição inicial, sem reiteração no recurso inominado, é suficiente para afastar a deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no ato da interposição do recurso inominado impede o deferimento do benefício, não sendo possível presumir deferimento tácito. Precedente do STJ (AgInt no AREsp 1767196/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.02.2022).
3.2. Conforme entendimento consolidado do TJDFT (Acórdãos no 1668399 e 1643360) e dos Enunciados no 80 e no 168 do FONAJE, o art. 1.007 do CPC não se aplica aos Juizados Especiais, não sendo admitida a complementação intempestiva do preparo.
3.3. Inexistem violação ao contraditório, cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal, pois a deserção decorre do descumprimento de ônus processual da parte recorrente, que não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado ou reiterado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O art. 1.007 do CPC não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 7o e 1.007; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1767196/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdãos no 1668399 e 1643360; FONAJE, Enunciados no 80 e 168.